Tribunal: STF
Processo: RE 235905
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO:
CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO: ADCT, art. 58. BENEFÍCIO CONCEDIDO
ANTERIORMENTE À CF/88. CRÉDITO DE VALOR REDUZIDO: PRECATÓRIO. Lei
8.213, de 1991, art. 128.
I. - Benefício concedido anteriormente à CF/88: critério
de atualização do art. 58, ADCT, a partir do 7º mês seguinte à
promulgação da CF/88, com observância do disposto no art. 201, § 2º,
da C.F.
II. - Questão constitucional do art. 7º, IV, não ventilada
no acórdão-recorrido. Incidência das Súmulas 282 e 356.
III. - Inconstitucionalidade da expressão, contida no art.
128 da Lei 8.213, de 24.7.91, - "e liquidadas imediatamente, não se
lhes aplicando o disposto nos arts. 730 e 731 do Código de Processo
Civil." ADIn 1.252-DF, M. Corrêa, 28.5.97, "DJ" de 24.10.97, vencido
o Ministro C. Velloso.
IV. - R.E. conhecido e provido, em parte.